Tribunal: TJDFT
Processo: 0738347-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. IDOSO. QUADRO CLÍNICO ESTÁVEL. ACOMPANHAMENTO INTRAMUROS ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão domiciliar, embora prevista para hipóteses de prisão cautelar (CPP, arts. 318 e 318-A), pode ser aplicada na execução penal. Precedente do STF.
2. O art. 117 da LEP restringe a concessão de prisão domiciliar ao regime aberto; contudo, a jurisprudência do STF e do STJ admite sua flexibilização em situações excepcionais.
3. A existência de relatórios médicos que atestem que o apenado, embora portador de comorbidades, encontra-se clinicamente estável e recebe acompanhamento ambulatorial adequado afasta a necessidade de concessão da prisão domiciliar.
4. Recurso conhecido e não provido.